Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701010-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BEATRIZ PEDROSO RODRIGUES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, 317 e 321, todos do Código de Processo Civil, determino à impetrante que complemente a petição inicial com a indicação de seu endereço eletrônico, nos termos do artigo 319, inciso II, do mesmo diploma legal, bem como junte aos autos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, documento referente ao upload da fotografia enviada no momento da realização da inscrição preliminar, foto individual recentemente datada e de acordo com as demais especificações previstas no item 6.3.3 do edital do certame, bem como o edital que torna pública a relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida, sob pena de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator